Tribunal: TJMT
Processo: 1001484-16.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001484-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO LUIZ DE REZENDE - CPF: 079.510.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EWANDRO CARLOS SATELIS (VÍTIMA), MARCIANA SIQUEIRA DA SILVA (VÍTIMA), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), PAOLA MARTINS MOREIRA - CPF: 034.288.101-98 (ADVOGADO), OAB SP (INTERESSADO), AIRTON JACOB GONCALVES FILHO registrado(a) civilmente como AIRTON JACOB GONCALVES FILHO - CPF: 949.172.211-53 (EMBARGANTE), FREDERICO DONATI BARBOSA - CPF: 819.111.491-72 (ADVOGADO), BRIAN ALVES PRADO - CPF: 036.027.641-50 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 054.547.301-22 (ADVOGADO), ANDRE NERI MARQUES - CPF: 067.110.971-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança e manteve a multa aplicada ao embargante, bem como determinou a comunicação do MP-MT e do TED-OAB/MT.

2. Fatos relevantes:
(i)
acórdão que, por maioria, denegou a segurança requerida e preservou as multas aplicadas com base na redação anterior do art. 265 do Código de Processo Penal;
(ii)
voto que reiterou a ordem de comunicações dos órgãos competentes;
(iii)
atos questionados oriundos de procedimento criminal;
(iv)
Desembargador que não participou da primeira sessão de julgamento, mas se considerou apto a proferir voto;
(v)
advogados que, cientes da sessão de julgamento, não se fizeram presentes na solenidade.

3. Requerimentos:
(i)
sanar vício de omissão relativo à competência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas;
(ii)
questionamento sobre possibilidade de modificação do quórum de julgamento após a sustentação oral e à natureza da comunicação do Ministério Público de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se houve omissão quanto à competência do colegiado para processar o mandado de segurança;
(ii)
se a participação de Desembargador que não assistiu à sustentação oral em sessão anterior é válida;
(iii)
se há omissão quanto aos fundamentos relativos à comunicação do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.

6. A discussão de teses apresentadas somente nos embargos de declaração configura indevida inovação recursal.

7. A Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça possui competência para apreciar e julgar mandados de segurança que questionem decisões prolatadas por juízes de primeiro grau, em procedimentos de matéria criminal (RI, art. 19, I,
“d”
).

8. É válida a participação de magistrado que, embora ausente em sessão anterior, declare-se habilitado a votar, nos termos do art. 95 do Regimento Interno.

9. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e a tentativa de rediscutir matéria já decidida ou apresentar novas teses não é cabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; RI-TJMT, art. 19, I,
“d”
, e art. 95; RISTF, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EDCrim 10104724220208110040, Segunda Câmara Criminal, j. 11/04/2023.
RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de id. 232971153, desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que, por maioria,
denegou
a segurança almejada, preservando a multa aplicada ao advogado
Airton Jacob Gonçalves Graton
, bem como determinou a remessa de cópia dos autos ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-MT e ao Ministério Público de Mato Grosso.

Assevera o embargante que o acórdão é omisso, porquanto defende que, não sendo a multa do art. 265 do Código de Processo Penal uma penalidade ao advogado, a competência para processar e julgar os autos seria de órgão colegiado cível. Indaga, ainda, se é lícita a modificação do quórum de julgamento já iniciado, para incluir Desembargador que não tenha ouvido à sustentação oral da parte. Por fim, questiona a natureza da remessa de cópia dos autos ao Ministério Público, para avaliar a possível prática de condutas contra a coletividade ou a dignidade da justiça (id. 239219675).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conheço dos aclaratórios, porque tempestivos, conforme certidão de id. 240167183.

Com efeito, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, cabem embargos de declaração para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou, ainda, para suprir omissão, verificada no julgado, a respeito de tema sobre o qual deveria ter se manifestado.

Da leitura dos presentes embargos declaratórios, não se verifica a indicação expressa de nenhum dos vícios inscritos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Ao revés, as questões levantadas nos embargos, relativas à competência desta Turma de Câmaras Criminais, quórum de julgamento e remessa dos autos ao Ministério Público, não foram objeto da petição inicial, não havendo, portanto, que se falar em omissão.

Na realidade, o que se verifica é a tentativa de inovação recursal por conta do voto condutor do acórdão que, de forma fundamentada, denegou a segurança de interesse do embargante.

Ad argumentandum
, não há falar em incompetência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, notadamente porque, nos termos do art. 19, inciso I, alínea
“d”
, do Regimento Interno, este colegiado detém competência para processar e julgar mandados de segurança contra decisões de juízes de primeiro grau, em processos de matéria criminal.

Na espécie, é inquestionável que as multas foram aplicadas em ação penal, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Rondonópolis, responsável pelos procedimentos do Tribunal do Júri, o que afasta qualquer dúvida sobre a competência deste colegiado.

Ademais, a multa em questão é positivada em diploma processual penal e tem estrita relação com a autuação dos patronos em procedimento criminais, de modo que a tese do embargante carece de qualquer lógica, coerência e respaldo legal.

Da mesma forma, sequer é necessário discutir a possibilidade de participação de Desembargador que não tenha ouvido a sustentação oral em sessão anterior.

Isso porque o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça possibilita a participação de julgadores que não estiveram presentes na primeira sessão, desde que esses se sintam habilitados a votar, devendo ser observada a discricionariedade de cada Magistrado.

Essa hipótese está expressa no art. 95 do Regimento Interno, que estabelece o seguinte:

“Art. 95 - Não participarão do julgamento Desembargadores ou Juízes que não tenham ouvido o relatório ou assistido aos debates,
salvo quando se derem por esclarecidos ou afirmarem estar em condições de votar
, ainda que tenha havido sustentação oral.”

Convém mencionar, ademais, que o regramento deste Tribunal de Justiça está em consonância com o Regimento Interno do colendo Supremo Tribunal Federal, que prevê similar hipótese:

“Art. 134. O ministro que pedir vista dos autos deverá apresentá-los, para prosseguimento da votação, no prazo de trinta dias, contado da data da publicação da ata de julgamento.

§ 1º Ao reencetar-se o julgamento, serão computados os votos já proferidos pelos Ministros, ainda que não compareçam ou hajam deixado o exercício do cargo.

§ 2º Não participarão do julgamento os Ministros que não tenham assistido ao relatório ou aos debates,
salvo quando se derem por esclarecidos
.”

In casu
, ainda que o Desembargador
Marcos Machado
não tenha participado da sessão em que foi realizada a sustentação oral do impetrante, verifica-se que o magistrado ouviu atentamente a ampla e profunda discussão realizada na sessão do dia
15/agosto/2024
e, somente depois, se declarou habilitado para proferir voto.

Portanto, mostra-se plenamente válido o voto do e. Desembargador
Marcos Machado
, que autorizado pelo Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, se considerou apto a prolatar voto.

Outrossim, não há que se falar em violação ao contraditório se os impetrantes não foram impedidos de fazerem o uso da Tribuna na primeira sessão em julgamento, bem como estavam devidamente cientes da inclusão do feito na sessão do dia 15/agosto/2024, conforme se verifica das certidões de id. 220729178 e id. 226831159, que registraram a inclusão processo na pauta de julgamento.

Ou seja, os advogados habilitados nos autos estavam cientes da inclusão deste para julgamento no dia 15/agosto/2024, oportunidade em que poderiam se fazerem presentes e, se necessário, requerem a palavra para esclarecimentos ou questionamentos sobre o quórum de julgamento.

Ao contrário disso, os patronos optaram por quedarem-se inertes e apenas suscitaram a presente tese como forma de revelar seu inconformismo com o resultado do julgamento, que denegou a segurança pleiteada.

Por derradeiro, não ignoro a relevância das sustentações orais como mecanismo de garantir o efetivo contraditório, contudo, a mera continuação do julgamento em sessão posterior com a presença de novos julgadores não implica na vulneração do devido processo legal.

Por derradeiro, a comunicação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso não revela qualquer vício, omissão, contradição ou obscuridade, mas cumprimento de mera obrigação legal de se comunicar às autoridades competentes.

A indagação sobre a abrangência dos atos e se constituíram crimes ou danos extrapenais caberá ao Ministério Público, competente para avaliar as condutas e, se necessário, propor a medida judicial que entender cabível.

Além disso, a comunicação do Ministério Público foi ordenada pelo juízo de origem e somente reiterada no voto condutor do acórdão, em razão da ausência de informações quanto ao seu cumprimento.

Ou seja, o suposto questionamento quanto à validade e natureza da comunicação do Ministério Público se traduz como verdadeira inovação recursal, mormente porque não foi abordada na inicial do Mandado de Segurança, surgindo apenas nestes embargos de declaração.

Diante desse cenário, observa-se que as matérias arguidas em sede de embargos de declaração se destinam, na realidade, à reavaliação de questões integralmente discutidas, o que demonstra a ausência de vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido:

“(...) O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados, implicam na rejeição da pretensão aclaratória. (...)”
(TJMT, EDCrim 10104724220208110040, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11/04/2023).

A alteração do mérito da questão e a discordância acerca da fundamentação utilizada devem ser direcionadas aos Tribunais Superiores, não se admitindo rediscussão da matéria nesta via processual.

Pelo exposto, conheço e
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Airton Jacob Gonçalves Graton
, preservando inalterado o acórdão questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024